Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000415-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), REGINA ANTONIA DA SILVA - CPF: 706.255.141-49 (AGRAVANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). A RELATORA RETIFICOU O VOTO PROFERIDO ANTERIORMENTE.

E M E N T A

AGRAVANTE: REGINA ANTONIA DA SILVA

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELA EMPREGADORA - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DOENÇA RELACIONADA À ATIVIDADE LABORAL - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA A JUNTADA D
O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento administrativo prévio com a negativa da seguradora ao pagamento da apólice constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial em que a parte pretende o recebimento de indenização por lesão laboral incapacitante.

O prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014).

Assim, inexistindo, no caso dos autos, pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1000415-17.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REGINA ANTÔNIA DA SILVA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Cobrança Securitária
n.o 1012212-53.2021.8.11.0055 movida em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNIA S.A.,
determinou a emenda da inicial, a fim de comprovar a negativa de pagamento da indenização pela Seguradora, sob pena de indeferimento da inicial.

Inconformada, a Agravante assevera que a decisão tal como prolatada fere o Princípio Constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição, de modo que o direito de ação não está condicionado ao esgotamento da via administrativa.

Afirma que nas demandas envolvendo contrato de seguro de vida em grupo não se exige o prévio requerimento administrativo à Seguradora.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a desnecessidade de apresentação da recusa do pagamento pela Seguradora.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 116298477).

As Contrarrazões foram apresentadas no ID. 119176482.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de março de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

AGRAVANTE: REGINA ANTONIA DA SILVA

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A
(SUGERIDA PELA RELATORA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURATÓRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – DECISÃO QUE DETERMINA PROVA DE NEGATIVA DO PAGAMENTO PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES FUNDADAS EM SEGURO DE VIDA –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de demanda visando recebimento de indenização fundada em contrato de seguro de vida, o que só é exigido nas ações de seguro DPVAT ou ações previdenciárias.

Registra-se que não há no ordenamento jurídico dispositivo que obrigue a parte autora a exaurir as vias administrativas antes de ajuizar a demanda.

Nessa perspectiva, a apresentação de negativa do pagamento pela Seguradora não se caracteriza documento indispensável à propositura da ação, nos termos do artigo 320 do CPC, de modo que tal exigência pode configurar ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REGINA ANTÔNIA DA SILVA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Cobrança Securitária
n.o 1012212-53.2021.8.11.0055 movida em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNIA S.A.,
determinou a emenda da inicial, a fim de comprovar a negativa de pagamento da indenização pela Seguradora, sob pena de indeferimento da inicial.

Inconformada, a Agravante assevera que a decisão tal como prolatada fere o Princípio Constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição, de modo que o direito de ação não está condicionado ao esgotamento da via administrativa.

Afirma que nas demandas envolvendo contrato de seguro de vida em grupo não se exige o prévio requerimento administrativo à Seguradora.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a desnecessidade de apresentação da recusa do pagamento pela Seguradora.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 116298477).

As Contrarrazões foram apresentadas no ID. 119176482.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravante
Regina Antônia da Silva
ajuizou
Ação de Indenização Securitária
em face da
Seguradora Bradesco Vida e Previdência S/A
objetivando, em síntese, o recebimento de seguro de vida em virtude de acidente de trabalho.

Segundo a narrativa inicial, o Agravante labora para a empresa Marfrig Alimentos S/A, na função de auxiliar de serviços gerais e, por ocasião da contratação, aderiu ao seguro de vida em grupo estabelecido entre a Seguradora e empregadora.

Esclareceu que não lhe foi fornecido quaisquer documentos inerentes ao contrato de seguro, nem o manual do segurado, nem a apólice, e que apenas teve ciência que o seguro previa a cobertura de invalidez permanente por acidente.

Após a distribuição do feito, o Juiz singular proferiu a seguinte decisão:

Compulsando aos autos verifico que a Requerente não juntou aos autos a negativa do pagamento da apólice de seguro.

Sendo assim,
intime-se
a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar à inicial juntando aos autos
a negativa do pagamento pela parte requerida
, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

Essa decisão deu azo à interposição deste recurso, o qual se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Com efeito, ao contrário do entendimento do Juiz de primeiro grau, é desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de demanda visando recebimento de indenização fundada em contrato de seguro de vida, o que só pode ser exigido nas ações de seguro DPVAT ou ações previdenciárias.

Registra-se que não há no ordenamento jurídico dispositivo que obrigue a Agravante a exaurir as vias administrativas antes de ajuizar a demanda com base em seguro de vida.

Nessa perspectiva, a apresentação de negativa do pagamento pela Seguradora não caracteriza documento indispensável à propositura da ação, nos termos do artigo 320 do CPC, de modo que tal exigência pode configurar ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Essas circunstâncias tornam evidente a probabilidade do direito invocado pela Recorrente. Do mesmo modo, vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo suscitado, haja vista que o Juiz singular determinou a apresentação da recusa, sob pena de indeferimento da inicial.

A propósito do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA DE SEGURO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE. A ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo não obsta o ajuizamento de demande de cobrança de seguro, sob pena de ofender o princípio da inafastabilidade da jurisdição, até mesmo porque não existe exigência nesse sentido no ordenamento jurídico em vigor.
(TJ-MS – AI: 14109279820218120000, Relator: Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 30/07/2021, 2.a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2021).

Esta Corte Estadual não destoa deste posicionamento e, para ilustrar, colaciono o julgado da Quarta Câmara de Direito Privado, de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO - REJEITADAS – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há dispositivo legal a exigir o prévio requerimento administrativo como condição para a postulação jurisdicional de indenização securitária, portanto não há que se falar em ausência de interesse processual a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito.
O prazo prescricional ânuo para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro de vida em grupo, começa a fluir da ciência inequívoca de sua incapacidade.
O contrato demonstra que o seguro em grupo em questão não foi destinado exclusivamente aos militares, tendo sido permitida também a inclusão de civis no grupo. Logo, tem-se que o seguro em questão não é específico para militar, o que afeta diretamente o resultado do julgamento deste litígio, uma vez que não há como restringir a apuração da incapacidade do beneficiário unicamente em relação à atividade exercida (militar).
Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro.
Assim, no caso, em se tratando de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente.
Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, por ser o índice que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.
(TJ-MT – RAC: 0055364-26.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 29/09/2021).

Com essas considerações,
Dou Provimento
ao recurso e afasto a exigência de apresentação de prova da recusa do pagamento da indenização pela Seguradora e determinar o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Desembargador Presidente:

Já julgamos nesta Câmara, nos termos do voto da desembargadora Clarice, que não é requisito para propositura da ação a negativa de pagamento da seguradora.

Os juízes diagnosticaram uma leva de demanda de ex-funcionários da Marfrig, que tinham em seus contracheques um desconto para garantia securitária laboral.

Por esta razão, peço vênia à relatora para pedir vista dos autos e para definirmos em sessão o entendimento da Câmara.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 30 DE MARÇO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 20/04/2022, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS A RELATORA PROVER O RECURSO. O 2o. VOGAL(DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Eminentes Pares,

O presente recurso de agravo de instrumento foi incluído na pauta de julgamento do dia 30/03/2022, em que a eminente relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva,
deu provimento

ao recurso
da autora.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

Atenta à leitura do voto e pedindo vênia à relatora, ouso dela divergir.

Extrai-se dos autos que REGINA ANTONIA DA SILVA ajuizou a
Ação de Indenização Securitária
no
1012212-53.2021.811.0055
, em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, sustentando, em suma, que
labora para a empresa MARFRIG ALIMENTOS S/A desde 05/09/2012, na função de auxiliar de serviços gerais, e já na contratação aderiu ao seguro de vida em grupo firmado entre a ré e sua empregadora.

Narrou na inicial que no curso do contrato de trabalho fora acometida por acidente de trabalho, vindo a sofrer fraturas nos ombros, e afastada das atividades por inúmeras vezes.

Desse modo, em razão de ter se tornado permanentemente incapaz, ajuizou a demanda e pugnou pela condenação da requerida ao pagamento integral da indenização securitária prevista na apólice por invalidez permanente por acidente.

Distribuído o feito, o magistrado singular determinou a emenda da inicial para a requerente trazer aos autos a negativa do pagamento da apólice de seguro (requerimento administrativo), no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (
ID no 72110698
autos na origem), dando azo à interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Não reconhecendo os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a e. relatora, Desa Clarice Claudino da Silva recebeu o recurso em seu natural efeito devolutivo (ID no 116298477).

Pois bem
.

A controvérsia, na hipótese, resume-se na aferição do acerto ou desacerto da decisão que determinou à agravante a apresentação do requerimento administrativo prévio em ação que objetiva o recebimento de seguro de vida em grupo em decorrência de doença laboral incapacitante.

Com efeito, deve ser mantida a determinação do magistrado
a quo
para emenda da inicial com a juntada do requerimento administrativo junto à seguradora, ou ainda, da negativa de pagamento da apólice do seguro.

Isso porque, nos termos do art. 17 do CPC/15,
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

Acerca do
interesse de agir, faz-se necessária a verificação de três circunstâncias:
utilidade
,
necessidade
e
adequação
.

Haverá
utilidade
da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido;
haverá
necessidade
sempre que o proveito buscado pelo requerente somente seja possível por meio da jurisdição
; e, por fim,
adequação
quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão deduzida.

A providência jurisdicional reputa-se útil à medida que, por sua natureza, revela-se, em tese, apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente, ou seja, toda vez que a atividade jurisdicional puder dar ao demandante o proveito que espera alcançar.

O interesse de agir deve impedir o supérfluo e inútil apelo ao Judiciário.

Assim sendo, vislumbra-se o interesse de agir não apenas na utilidade, mas, especificamente, na necessidade do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo no caso concreto, uma vez que a tutela jurisdicional jamais é outorgada sem se evidenciar uma necessidade, posto que não deve ser utilizada como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica.

Dito em outros termos: só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma
lide
é que autoriza o exercício do direito de ação.

Nesse sentido Cândido Rangel Dinamarco preleciona:
“
Há o interesse de agir quando o provimento jurisdicional postulado for capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em sua situação na vida comum – ou seja, quando for capaz de trazer-lhe uma verdadeira tutela, a tutela jurisdicional
”.
(Instituições de Direito Processual Civil, volume II, São Paulo: Malheiros, 2004, p. 302/303).

Do que se vê, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Destarte, à hipótese, se o pedido de indenização não foi dirigido ou se não houve recusa ou apreciação do pedido pela seguradora/agravada, não há necessidade da propositura da ação, porquanto sequer houve resistência da demandada à pretensão da requerente, concluindo-se desta forma, pela inexistência de interesse de agir da autora agravante.-

Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que a agravante ajuizou contra o INSS a ação previdenciária no 0019882-04.2017, em andamento, cuja liminar fora deferida para
implantação imediata do benefício auxílio-acidente à autora e
sentenciado em 25/11/2020 para julgar parcialmente procedentes os pedidos, concedendo-lhe apenas o restabelecimento do auxilio acidente em virtude da incapacidade temporária
, nos termos da parte dispositiva que ora transcrevo:

[...]
É o relato necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, vislumbro que o parecer do profissional, como é sabido, não vincula o juízo, razão pela qual homologo o laudo pericial para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Ademais, é importante destacar que na forma do art. 355, inciso I, do NCPC, o feito comporta julgamento antecipado, pois, ainda que se trate de matéria de fato e de direito há nos autos prova suficiente a demonstrar o direito de pretensão no período legal exigido, de maneira que desnecessária a produção de outras provas em audiência. No que atine ao mérito, a parte requerente pretende a concessão de aposentadoria por invalidez, alegando encontrar-se impedida de exercer sua atividade profissional. Consigna-se que é garantida ao segurado a percepção de auxílio-doença quando for impedido de trabalhar por período superior a quinze dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. Por outro lado, a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Destarte, mister a parte autora da demanda comprovar a condição de segurado da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a impossibilidade (auxílio-doença) ou a incapacidade (aposentadoria por invalidez) para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o sustento.
Em relação à incapacidade da requerente, depreende-se do laudo judicial, que embora realmente a autora tenha sofrido lesões que prejudiquem o seu labor, a incapacidade presente é temporária, de modo que sua incapacidade laborativa é transitória e assim, pode ser reversível a outro labor, conforme salientado pelo médico em fls. 109/110. Nestes termos, não havendo demonstrada a existência de incapacidade total e permanente para o desempenho de atividade laboral, fato suficiente para gerar óbice à concessão do benefício ora pleiteado, não há o que se falar a luz da aposentadoria por invalidez
.

[...]

Deste modo, acolho os pedidos subsidiários da parte autora, e, ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente demanda, restabelecendo somente o auxílio acidente
, desde a data da cessação do benefício (09/06/2017) com juros de mora a partir da citação
.[...]
g.n.
ID no 57318605.

Da sentença, a autora opôs embargos declaratórios, pendentes de julgamento, aguardando manifestação da parte requerida, conforme andamento processual datado de 05/04/2021.

Acerca da matéria, em recente julgamento desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELA EMPREGADORA - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DOENÇA RELACIONADA À ATIVIDADE LABORAL - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA A JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio com a negativa da seguradora ao pagamento da apólice constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial em que a parte pretende o recebimento de indenização por lesão laboral incapacitante, sob pena de ausência de interesse de agir. O prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014).

Assim, inexistindo, no caso dos autos, pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.-
(N.U 1000311-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

Desta colenda Corte:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE PROVIDA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente a resistência à pretensão, carece o autor do interesse processual.
(N.U 1011650-86.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

Desse modo, caracterizada a ausência de interesse de agir, escorreita a decisão do magistrado
a quo
que determinou a emenda da inicial para a juntada da negativa da Seguradora do pagamento da indenização referente à apólice de seguro.

De todo o exposto, pedindo vênia à douta relatora,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravante
Regina Antônia da Silva
ajuizou
Ação de Indenização Securitária
em face da
Seguradora Bradesco Vida e Previdência S/A
objetivando, em síntese, o recebimento de seguro de vida em virtude de acidente de trabalho.

Segundo a narrativa inicial, o Agravante labora para a empresa Marfrig Alimentos S/A, na função de auxiliar de serviços gerais e, por ocasião da contratação, aderiu ao seguro de vida em grupo estabelecido entre a Seguradora e empregadora.

Esclareceu que não lhe foi fornecido quaisquer documentos inerentes ao contrato de
seguro
, nem o manual do segurado, nem a apólice, e que apenas teve ciência que o
seguro
previa a cobertura de invalidez permanente por acidente.

Após a distribuição do feito, o Juiz singular proferiu a seguinte decisão:

Compulsando aos autos verifico que a Requerente não juntou aos autos a negativa do pagamento da apólice de seguro.

Sendo assim,
intime-se
a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar à inicial juntando aos autos
a negativa do pagamento pela parte requerida
, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

Essa decisão deu azo à interposição deste recurso, o qual se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Com efeito, ao contrário do entendimento do Juiz de primeiro grau, é desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de demanda visando recebimento de indenização fundada em contrato de seguro de vida, o que só pode ser exigido nas ações de seguro DPVAT ou ações previdenciárias.

Registra-se que não há no ordenamento jurídico dispositivo que obrigue a Agravante a exaurir as vias administrativas antes de ajuizar a demanda com base em seguro de vida.

Nessa perspectiva, a apresentação de negativa do pagamento pela Seguradora não caracteriza documento indispensável à propositura da ação, nos termos do artigo 320 do CPC, de modo que tal exigência pode configurar ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Essas circunstâncias tornam evidente a probabilidade do direito invocado pela Recorrente. Do mesmo modo, vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo suscitado, haja vista que o Juiz singular determinou a apresentação da recusa, sob pena de indeferimento da inicial.

A propósito do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA DE SEGURO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE. A ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo não obsta o ajuizamento de demande de cobrança de seguro, sob pena de ofender o princípio da inafastabilidade da jurisdição, até mesmo porque não existe exigência nesse sentido no ordenamento jurídico em vigor.
(TJ-MS – AI: 14109279820218120000, Relator: Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 30/07/2021, 2.a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2021).

Esta Corte Estadual não destoa deste posicionamento e, para ilustrar, colaciono o julgado da Quarta Câmara de Direito Privado, de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
SEGURO
DE
VIDA
EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO - REJEITADAS – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há dispositivo legal a exigir o prévio
requerimento

administrativo
como condição para a postulação jurisdicional de indenização securitária, portanto não há que se falar em ausência de interesse processual a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito.
O prazo prescricional ânuo para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em
seguro
de
vida
em grupo, começa a fluir da ciência inequívoca de sua incapacidade.
O contrato demonstra que o
seguro
em grupo em questão não foi destinado exclusivamente aos militares, tendo sido permitida também a inclusão de civis no grupo. Logo, tem-se que o
seguro
em questão não é específico para militar, o que afeta diretamente o resultado do julgamento deste litígio, uma vez que não há como restringir a apuração da incapacidade do beneficiário unicamente em relação à atividade exercida (militar).
Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do
seguro
.
Assim, no caso, em se tratando de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente.
Nos contratos de
seguro
de
vida
em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, por ser o índice que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.
(TJ-MT – RAC: 0055364-26.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 29/09/2021).

Com essas considerações,
Dou Provimento
ao recurso e afasto a exigência de apresentação de prova da recusa do pagamento da indenização pela Seguradora e determinar o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Eminentes Pares,

O presente recurso de agravo de instrumento foi incluído na pauta de julgamento do dia 30/03/2022, em que a eminente relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva,
deu provimento

ao recurso
da autora.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

Atenta à leitura do voto e pedindo vênia à relatora, ouso dela divergir.

Extrai-se dos autos que REGINA ANTONIA DA SILVA ajuizou a
Ação de Indenização Securitária
no 1012212-53.2021.811.0055, em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, sustentando, em suma, que labora para a empresa MARFRIG ALIMENTOS S/A desde 05/09/2012, na função de auxiliar de serviços gerais, e já na contratação aderiu ao seguro de vida em grupo firmado entre a ré e sua empregadora.

Narrou na inicial que no curso do contrato de trabalho fora acometida por acidente de trabalho, vindo a sofrer fraturas nos ombros, e afastada das atividades por inúmeras vezes.

Desse modo, em razão de ter se tornado permanentemente incapaz, ajuizou a demanda e pugnou pela condenação da requerida ao pagamento integral da indenização securitária prevista na apólice por invalidez permanente por acidente.

Distribuído o feito, o magistrado singular determinou a emenda da inicial para a requerente trazer aos autos a negativa do pagamento da apólice de seguro (requerimento administrativo), no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (
ID no 72110698
autos na origem), dando azo à interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Não reconhecendo os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a e. relatora, Desa Clarice Claudino da Silva recebeu o recurso em seu natural efeito devolutivo (ID no 116298477).

Pois bem
.

A controvérsia, na hipótese, resume-se na aferição do acerto ou desacerto da decisão que determinou à agravante a apresentação do requerimento administrativo prévio em ação que objetiva o recebimento de seguro de vida em grupo em decorrência de doença laboral incapacitante.

Com efeito, deve ser mantida a determinação do magistrado
a quo
para emenda da inicial com a juntada do requerimento administrativo junto à seguradora, ou ainda, da negativa de pagamento da apólice do seguro.

Isso porque, nos termos do art. 17 do CPC/15,
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

Acerca do
interesse de agir, faz-se necessária a verificação de três circunstâncias:
utilidade
,
necessidade
e
adequação
.

Haverá
utilidade
da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido;
haverá
necessidade
sempre que o proveito buscado pelo requerente somente seja possível por meio da jurisdição
; e, por fim,
adequação
quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão deduzida.

A providência jurisdicional reputa-se útil à medida que, por sua natureza, revela-se, em tese, apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente, ou seja, toda vez que a atividade jurisdicional puder dar ao demandante o proveito que espera alcançar.

O interesse de agir deve impedir o supérfluo e inútil apelo ao Judiciário.

Assim sendo, vislumbra-se o interesse de agir não apenas na utilidade, mas, especificamente, na necessidade do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo no caso concreto, uma vez que a tutela jurisdicional jamais é outorgada sem se evidenciar uma necessidade, posto que não deve ser utilizada como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica.

Dito em outros termos: só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma
lide
é que autoriza o exercício do direito de ação.

Nesse sentido Cândido Rangel Dinamarco preleciona: “
Há o interesse de agir quando o provimento jurisdicional postulado for capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em sua situação na vida comum – ou seja, quando for capaz de trazer-lhe uma verdadeira tutela, a tutela jurisdicional
”. (Instituições de Direito Processual Civil, volume II, São Paulo: Malheiros, 2004, p. 302/303).

Do que se vê, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Destarte, à hipótese, se o pedido de indenização não foi dirigido ou se não houve recusa ou apreciação do pedido pela seguradora/agravada, não há necessidade da propositura da ação, porquanto sequer houve resistência da demandada à pretensão da requerente, concluindo-se desta forma, pela inexistência de interesse de agir da autora agravante.-

Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que a agravante ajuizou contra o INSS a ação previdenciária no 0019882-04.2017, em andamento, cuja liminar fora deferida para
implantação imediata do benefício auxílio-acidente à autora e
sentenciado em 25/11/2020 para julgar parcialmente procedentes os pedidos, concedendo-lhe apenas o restabelecimento do auxilio acidente em virtude da incapacidade temporária
, nos termos da parte dispositiva que ora transcrevo:

[...]
É o relato necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, vislumbro que o parecer do profissional, como é sabido, não vincula o juízo, razão pela qual homologo o laudo pericial para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Ademais, é importante destacar que na forma do art. 355, inciso I, do NCPC, o feito comporta julgamento antecipado, pois, ainda que se trate de matéria de fato e de direito há nos autos prova suficiente a demonstrar o direito de pretensão no período legal exigido, de maneira que desnecessária a produção de outras provas em audiência. No que atine ao mérito, a parte requerente pretende a concessão de aposentadoria por invalidez, alegando encontrar-se impedida de exercer sua atividade profissional. Consigna-se que é garantida ao segurado a percepção de auxílio-doença quando for impedido de trabalhar por período superior a quinze dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. Por outro lado, a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Destarte, mister a parte autora da demanda comprovar a condição de segurado da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a impossibilidade (auxílio-doença) ou a incapacidade (aposentadoria por invalidez) para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o sustento.
Em relação à incapacidade da requerente, depreende-se do laudo judicial, que embora realmente a autora tenha sofrido lesões que prejudiquem o seu labor, a incapacidade presente é temporária, de modo que sua incapacidade laborativa é transitória e assim, pode ser reversível a outro labor, conforme salientado pelo médico em fls. 109/110. Nestes termos, não havendo demonstrada a existência de incapacidade total e permanente para o desempenho de atividade laboral, fato suficiente para gerar óbice à concessão do benefício ora pleiteado, não há o que se falar a luz da aposentadoria por invalidez
.

[...]

Deste modo, acolho os pedidos subsidiários da parte autora, e, ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente demanda, restabelecendo somente o auxílio acidente
, desde a data da cessação do benefício (09/06/2017) com juros de mora a partir da citação
. [...]
g.n.
ID no 57318605.

Da sentença, a autora opôs embargos declaratórios, pendentes de julgamento, aguardando manifestação da parte requerida, conforme andamento processual datado de 05/04/2021.

Acerca da matéria, em recente julgamento desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELA EMPREGADORA - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DOENÇA RELACIONADA À ATIVIDADE LABORAL - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA A JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio com a negativa da seguradora ao pagamento da apólice constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial em que a parte pretende o recebimento de indenização por lesão laboral incapacitante, sob pena de ausência de interesse de agir. O prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014). Assim, inexistindo, no caso dos autos, pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.-
(N.U 1000311-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

Desta colenda Corte:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE PROVIDA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente a resistência à pretensão, carece o autor do interesse processual.
(N.U 1011650-86.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

Desse modo, caracterizada a ausência de interesse de agir, escorreita a decisão do magistrado
a quo
que determinou a emenda da inicial para a juntada da negativa da Seguradora do pagamento da indenização referente à apólice de seguro.

De todo o exposto, pedindo vênia à douta relatora,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Eminentes Pares,

O presente recurso de agravo de instrumento foi incluído na pauta de julgamento do dia 30/03/2022, em que a eminente relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva,
deu provimento

ao recurso
da autora.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

Atenta à leitura do voto e pedindo vênia à relatora, ouso dela divergir.

Extrai-se dos autos que REGINA ANTONIA DA SILVA ajuizou a
Ação de Indenização Securitária
no 1012212-53.2021.811.0055, em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, sustentando, em suma, que labora para a empresa MARFRIG ALIMENTOS S/A desde 05/09/2012, na função de auxiliar de serviços gerais, e já na contratação aderiu ao seguro de vida em grupo firmado entre a ré e sua empregadora.

Narrou na inicial que no curso do contrato de trabalho fora acometida por acidente de trabalho, vindo a sofrer fraturas nos ombros, e afastada das atividades por inúmeras vezes.

Desse modo, em razão de ter se tornado permanentemente incapaz, ajuizou a demanda e pugnou pela condenação da requerida ao pagamento integral da indenização securitária prevista na apólice por invalidez permanente por acidente.

Distribuído o feito, o magistrado singular determinou a emenda da inicial para a requerente trazer aos autos a negativa do pagamento da apólice de seguro (requerimento administrativo), no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (
ID no 72110698
autos na origem), dando azo à interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Não reconhecendo os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a e. relatora, Desa Clarice Claudino da Silva recebeu o recurso em seu natural efeito devolutivo (ID no 116298477).

Pois bem
.

A controvérsia, na hipótese, resume-se na aferição do acerto ou desacerto da decisão que determinou à agravante a apresentação do requerimento administrativo prévio em ação que objetiva o recebimento de seguro de vida em grupo em decorrência de doença laboral incapacitante.

Com efeito, deve ser mantida a determinação do magistrado
a quo
para emenda da inicial com a juntada do requerimento administrativo junto à seguradora, ou ainda, da negativa de pagamento da apólice do seguro.

Isso porque, nos termos do art. 17 do CPC/15,
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

Acerca do
interesse de agir, faz-se necessária a verificação de três circunstâncias:
utilidade
,
necessidade
e
adequação
.

Haverá
utilidade
da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido;
haverá
necessidade
sempre que o proveito buscado pelo requerente somente seja possível por meio da jurisdição
; e, por fim,
adequação
quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão deduzida.

A providência jurisdicional reputa-se útil à medida que, por sua natureza, revela-se, em tese, apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente, ou seja, toda vez que a atividade jurisdicional puder dar ao demandante o proveito que espera alcançar.

O interesse de agir deve impedir o supérfluo e inútil apelo ao Judiciário.

Assim sendo, vislumbra-se o interesse de agir não apenas na utilidade, mas, especificamente, na necessidade do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo no caso concreto, uma vez que a tutela jurisdicional jamais é outorgada sem se evidenciar uma necessidade, posto que não deve ser utilizada como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica.

Dito em outros termos: só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma
lide
é que autoriza o exercício do direito de ação.

Nesse sentido Cândido Rangel Dinamarco preleciona: “
Há o interesse de agir quando o provimento jurisdicional postulado for capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em sua situação na vida comum – ou seja, quando for capaz de trazer-lhe uma verdadeira tutela, a tutela jurisdicional
”. (Instituições de Direito Processual Civil, volume II, São Paulo: Malheiros, 2004, p. 302/303).

Do que se vê, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Destarte, à hipótese, se o pedido de indenização não foi dirigido ou se não houve recusa ou apreciação do pedido pela seguradora/agravada, não há necessidade da propositura da ação, porquanto sequer houve resistência da demandada à pretensão da requerente, concluindo-se desta forma, pela inexistência de interesse de agir da autora agravante.-

Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que a agravante ajuizou contra o INSS a ação previdenciária no 0019882-04.2017, em andamento, cuja liminar fora deferida para
implantação imediata do benefício auxílio-acidente à autora e
sentenciado em 25/11/2020 para julgar parcialmente procedentes os pedidos, concedendo-lhe apenas o restabelecimento do auxilio acidente em virtude da incapacidade temporária
, nos termos da parte dispositiva que ora transcrevo:

[...]
É o relato necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, vislumbro que o parecer do profissional, como é sabido, não vincula o juízo, razão pela qual homologo o laudo pericial para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Ademais, é importante destacar que na forma do art. 355, inciso I, do NCPC, o feito comporta julgamento antecipado, pois, ainda que se trate de matéria de fato e de direito há nos autos prova suficiente a demonstrar o direito de pretensão no período legal exigido, de maneira que desnecessária a produção de outras provas em audiência. No que atine ao mérito, a parte requerente pretende a concessão de aposentadoria por invalidez, alegando encontrar-se impedida de exercer sua atividade profissional. Consigna-se que é garantida ao segurado a percepção de auxílio-doença quando for impedido de trabalhar por período superior a quinze dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. Por outro lado, a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Destarte, mister a parte autora da demanda comprovar a condição de segurado da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a impossibilidade (auxílio-doença) ou a incapacidade (aposentadoria por invalidez) para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o sustento.
Em relação à incapacidade da requerente, depreende-se do laudo judicial, que embora realmente a autora tenha sofrido lesões que prejudiquem o seu labor, a incapacidade presente é temporária, de modo que sua incapacidade laborativa é transitória e assim, pode ser reversível a outro labor, conforme salientado pelo médico em fls. 109/110. Nestes termos, não havendo demonstrada a existência de incapacidade total e permanente para o desempenho de atividade laboral, fato suficiente para gerar óbice à concessão do benefício ora pleiteado, não há o que se falar a luz da aposentadoria por invalidez
.

[...]

Deste modo, acolho os pedidos subsidiários da parte autora, e, ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente demanda, restabelecendo somente o auxílio acidente
, desde a data da cessação do benefício (09/06/2017) com juros de mora a partir da citação
. [...]
g.n.
ID no 57318605.

Da sentença, a autora opôs embargos declaratórios, pendentes de julgamento, aguardando manifestação da parte requerida, conforme andamento processual datado de 05/04/2021.

Acerca da matéria, em recente julgamento desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELA EMPREGADORA - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DOENÇA RELACIONADA À ATIVIDADE LABORAL - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA A JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio com a negativa da seguradora ao pagamento da apólice constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial em que a parte pretende o recebimento de indenização por lesão laboral incapacitante, sob pena de ausência de interesse de agir. O prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014). Assim, inexistindo, no caso dos autos, pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.-
(N.U 1000311-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

Desta colenda Corte:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE PROVIDA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente a resistência à pretensão, carece o autor do interesse processual.
(N.U 1011650-86.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

Desse modo, caracterizada a ausência de interesse de agir, escorreita a decisão do magistrado
a quo
que determinou a emenda da inicial para a juntada da negativa da Seguradora do pagamento da indenização referente à apólice de seguro.

De todo o exposto, pedindo vênia à douta relatora,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022